Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-76.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO ELETRÔNICO. FRAUDE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFOMADA.
1. Não subsiste a tese de fraude no empréstimo contratado por meio eletrônico quando o conjunto probatório conduz à firme convicção quanto à regularidade da contratação. Além de comprovado que o valor do empréstimo foi creditado em conta bancária de titularidade da própria autora, o contrato fora efetuado através de documentos cuja guarda lhe compete, como cartão e senha, de modo a conferir consistência à operação bancária impugnada, não havendo quaisquer sinais de fraude que invalidem a contratação via internet (“Celular Banking”).
2. Após um ano depois de creditado o valor em benefício da mutuária, que não registrou a devida ocorrência e nem procurou restituir o valor à instituição financeira, não se coaduna com a boa-fé objetiva o questionamento da existência e da validade do referido contrato de empréstimo. O consumidor não pode, depois de contratar e receber o crédito em sua conta, alegar vício na contratação e com isso requerer a nulidade do contrato legitimamente firmado, sob pena de enriquecimento ilícito.
3. Recurso da instituição financeira conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.